Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702903-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CLAUDIA MATHEUS DE LIMA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO CESAR DE LIMA E GARCIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora